Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748745-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCELIO GOMES DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOCÉLIO GOMES DE MELO em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA), na quantidade indicada em receituário médico, enquanto durar a prescrição. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 28887198, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOCELIO GOMES DE MELO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA), registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS, ID 77419850. Narra a parte autora, de 50 anos de idade (I) que possui diagnóstico de epilepsia focal, desde 1998; (II) faz uso de 3 fármacos antiepilépticos, mas manteve refratariedade ao tratamento, com crises diárias e impacto em sua vida funcional; (III) já fez uso de outros fármacos disponíveis no SUS, sem sucesso; (IV) conforme relatório médico do Dr. Pedro Alessandro L. de Oliveira, CRM-DF 9716, do setor de Neurologia do Hospital de Base do DF, tem indicação para as seguintes medicações: Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg (não requerido nestes autos) e Trileptal 600mg (medicação objeto da presente demanda). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 587/2020; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento TRILEPTAL não é padronizado pelo SUS, ID 77419855 - Pág. 2. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 4.938,96. Com a inicial vieram os documentos. Os autos tramitaram inicialmente no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que na decisão ID 77424198 deferiu a gratuidade da justiça e recebeu a inicial. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da liminar, ID 77467518. Decisão ID 77472212, proferida em 18/11/2020 deferiu a tutela de urgência. O Distrito Federal apresentou contestação, ID 79205544, alegando preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, ante a necessidade de a União integrar o polo passivo. No mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando que não restaram preenchidos os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. Quanto à produção de provas, pugnou pela emissão de Nota Técnica do NATJUS. Em réplica, ID 80455669, a parte autora reiterou os termos da inicial. Quanto à produção de provas, mencionou, de forma genérica, pedido de produção de prova pericial ou prova técnica simplificada. O Ministério Público oficiou pela emissão de Nota Técnica, ID 80760218. Decisão ID 80773781, converteu o julgamento em diligência para determinar a emissão de parecer pelo NATJUS. Na Nota Técnica ID 82560978, emitida em 02/02/21, o NATJUS/TJDFT se manifestou de forma desfavorável à demanda. A parte autora, ID 84638042, tomou ciência do documento, juntando petição de impugnação da Nota Técnica. Anexou, ainda, relatório médico atualizado, emitido em 25/02/21, ID 84638042 – págs. 3/4. Na cota ID 86326836, o Ministério Público oficiou por nova vista dos autos após manifestação do Distrito Federal. Decisão ID 86483419 declinou da competência em favor deste Juízo especializado em Saúde Pública. Não houve bloqueio/sequestro de verbas públicas. Os autos foram distribuídos a esta 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública. O Ministério Público oficiou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, ID 89223504. Ante o teor do parecer técnico emitido pelo NATJUS/TJDFT, na decisão ID 89425630, de 20/04/21, revogou-se a decisão ID 77472212, que havia concedido a antecipação dos efeitos da tutela. O Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgou improcedente o pedido. Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível (ID 28887201) alegando necessária reforma da sentença esclarecendo sobre a gravidade da patologia que o acomete, não podendo ser prejudicado em razão da ausência de pradronização ou protocolo específico do Poder Público. Explica que colacionou laudo médico fundamentado comprovando a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia dos demais tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Tece considerações e colaciona julgados sobre o direito primordial à saúde e o dever do Estado em fornecê-la. Conclui que deseja apenas o acesso integral à saúde, recebendo tratamento adequado para o seu caso, conforme prescrição médica. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 28887204) pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 29089654). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Considerando que a questão de mérito é questão analisada em sede de recurso repetitivo e repercussão geral, possível análise de forma monocrática. No caso em análise, a parte autora requer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde. O autor requer o fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA). A sentença julgou improcedente o pedido por acolher o parecer do NATJUS informando a existência de outras opções terapêuticas para o caso. Em seu apelo, o autor afirma que o relatório médico colacionado comprova a gravidade do caso e a ineficácia de outros tratamentos, sendo imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica à assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; Ponto fulcral do caso em análise está na obrigação do Estado de fornecer medicamentos não previstos pelo Sistema Único de Saúde. Com base no dever do Estado de assegurar a saúde dos hipossuficientes, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro no ANVISA. Compulsando os autos, o relatório médico ID 28886452 detalha a condição física do autor e informa a necessidade dos farmacos, transcrevo: Trata-se de paciente Jocélio Gomes de Melo, com epilepsia focal estrutural secundária a um erro de migração neuronal associada a veia de drenagem anômala (anomalia de desenvolvimento venoso à esquerda). Inicio das crises em 1998, ainda sem controle das crises, no momento aproximadamente 4 crises/dias focais perceptivas, interferindo nas atividades de vida diária. Paciente ficou 20 dias internado na USP-Ribeirão Preto, no CIREP. Realizou VEEG não invasivo porém não teve indicação cirúrgica em função de haver envolvimento da área eloqüente. Como tratamento alternativo, foi realizada dieta cetogênica por 3 meses, porém foi refratário. Atualmente, em uso de Levetiracetam 3000mg/dia, Oxcarbazepina 1800mg/dia, Lamotrigina 300mg/dia. Uso prévio de fenitoina e clobazam. Diante de adesão terapêutica com medicações em doses otimizadas, não indicação cirúrgica e refratariedade à dieta cetogênica, ainda sem controle das crises, optamos por indicar tratamento alternativo com canabidiol na dose de 2mg/kg/dia, na formulação de 200mg/ml, sendo indicado 1 frasco/mês. Semiologia das crises: 1- Crises perceptivas focais não motoras com sintomas sensitivos (choques); ás vezes associados à contração tônica em mão direita, perna direita e face. Curta duração (poucos segundos), às vezes ocorrem em clusters. 2 - Crise perceptiva de inicio focal com contração do MSD que evolui para disperceptiva com interrupção da fala e confusão mental. Curta duração e rápida recuperação da consciência. 3- Crises generalizadas com movimentos tônico-clônicos bilaterais, sem liberação esfincteriana --&gt; pós-ictal com dores musculares difusas, fala lentificada e dificuldade para andar. (...) -OBS 2: Paciente continua tendo crises diariamente com impacto funcional significativo em suas atividades laborais. Foi realizado relatório médico com solicitação, laudo de medicamentos especiais, receitas controladas, porém a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não forneceu a medicação. O paciente não tem condições financeiras de custear o tratamento. -OBS3: O paciente está custeando a Oxcarbazepina na formulação Trileptal por ter apresentado melhor resultado, com indicação de manter esta medicação. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS concluiu desfavoravelmente pelo fornecimento, transcrevo (ID 28887174): 6. CONCLUSÕES 6.1 Conclusão Justificada: Considerando que o paciente autor tem diagnóstico de Epilepsia de difícil controle, conforme relatório médico emitido pela Dr. Pedro Alessandro Leite de Oliveira; Considerando que consta do relatório médico, que o autor fez uso de fenitoina e clobazam, sem sucesso, está em uso de Levetiracetam, Lamotrigina e Oxcarbamazepina em dose máxima, porém persistindo com crises frequentes; Considerando que existem evidências moderadas na literatura médica de que o Oxcarbazepina pode colaborar no tratamento da epilepsia focal de difícil controle; Considerando que o PCDT do Ministério da Saúde não incorporou ao tratamento de casos de epilepsia o tratamento com oxcarbazepina, por não atribuir evidências de superioridade em relação aos demais disponíveis; Considerando que o uso do Oxcarbazepina não se mostrou essencial ao tratamento, não havendo evidências cientificas que seja insubstituível no arsenal terapêutico, considerando outras diversas opções de medicamentos no SUS e suas combinações, ainda não utilizadas pelo paciente; Considerando que o GDF possui um Protocolo próprio para liberação do Canabidiol e Oxcarbamazepina (na apresentação oral), sendo dispensados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme preenchimento dos requisitos estipulados em protocolo, sendo, porém, o canabidiol liberado apenas para epilepsias refratárias aos medicamentos de primeira, segunda e terceira linha do PCDT; Considerando que o paciente não seguiu o escalonamento proposto pelo PCDT, não havendo a possibilidade de se falar em refratariedade a outras opções disponíveis no SUS que imperem a necessidade da instituição do Canabidiol; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL a demanda. Destaco, ainda, informações sobre as recomendações da CONITE para situação clínica do apelante: 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE Os medicamentos pleiteados não constam no PCDT para epilepsia. O medicamento oxcarbazepina não foi avaliado para o tratamento da epilepsia pela CONITEC. O referido PCDT coloca que este medicamento não foi recomendado por não apresentar evidência de superioridade em termos de eficácia quando comparado as opções já disponíveis no SUS. Porém o medicamento oxcarbamazepina na apresentação de suspensão oral está disponível pelo Protocolo do GDF, sendo dispensado mediante Componente de Farmácia Especializada conforme preenchimento de requisitos estipulados no mesmo. A Lei Distrital no 5625/2016 garante o fornecimento de canabidiol (CBD), no âmbito do DF. Para tanto, a Secretaria de Saúde do GDF estabeleceu protocolo para uso de produtos à base de CBD para pacientes com epilepsia, tratados na rede pública de saúde do Distrito Federal, que tenham recomendação médica e atendam ao protocolo para uso de produtos à base de CBD para que não precisem recorrer à Justiça para que a Secretaria de Saúde forneça o medicamento. Segundo o protocolo, o CBD poderá ser disponibilizado para crianças, adolescentes e adultos com epilepsias catastróficas, não controladas por medicações de primeira, segunda e terceira geração e sem indicação cirúrgica mediante relatório médico detalhado. Tal relatório deve conter histórico do paciente (descrição do tipo de crise, da síndrome epiléptica, exames complementares – EEG e RM, histórico e doses de medicamentos antiepilépticos usados previamente, contexto atual de frequência de crises e impacto familiar) que será avaliado conforme critérios estabelecidos na resolução do CFM. O uso da medicação será liberado após emissão de parecer pelo Centro de Referência em Epilepsia da SES-DF. A Nota Técnica avaliou com cuidado esclarecendo pela existência de outros medicamentos padronizados e aparentemente melhores recomendados para a situação clínica do apelante. Apesar da alegação do apelante de que o relatório médico juntado comprova a ineficácia dos demais medicamentos, em verdade o citado relatório apenas recomenda a utilização sem descartar a possibilidade de outras medicações padronizadas. Portanto, ausente a comprovação de imprescindibilidade do medicamento, necessária a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos do artigo 932, IV, “b” do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Observada a gratuidade concedida ao autor. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021 14:23:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador